Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0703793-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO PACIENTE: ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Incluídos o habeas corpus para julgamento telepresencial na sessão ordinária prevista para o dia 04 de março de 2021, ingressou o advogado, Dr. Adair Siqueira de Queiroz Filho, OAB/DF 20.458, com pedido de adiamento para a sessão do dia 11/03/2021, para que possa juntar o relatório de detalhamento de monitoramente do paciente já determinado pelo juízo e não entregue pelo CIME (ID 23744476). Em homenagem ao princípio da ampla defesa, defiro o pedido de adiamento do julgamento, ressaltando que o presente recurso de apelação deverá ser levado a julgamento na sessão subsequente ao do adiamento, independentemente da inclusão de pauta, nos termos do inciso IV do art. 97 do Regimento Interno deste Tribunal; e não como Requerido pelo Impetrante, pois, o Habeas Corpus não é processo de conhecimento. P. R. I. Brasília/DF, 3 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator